Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705815-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais FUNCEF Agravado: Carlos Augusto Mucury D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais FUNCEF contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0054913-40.2012.8.07.0001, em fase de cumprimento da sentença, assim redigida: “Em que pesem as alegações do credor, importante esclarecer que o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor, sendo que o pleito para limitar direitos do executado foge a esse propósito e extrapola o permissivo legal ao Juízo para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. Assim, indefiro o pedido de ID 54419394. Ao autor para promover o andamento do feito.” Em suas razões recursais (Id. 14910625) sustenta a agravante, em breve síntese, a possibilidade de suspensão da licença conferida ao devedor para conduzir veículos automotores como medida constritiva. Argumenta que a medida deve ser deferida como decorrência dos princípios da cooperação e da efetividade, além da possibilidade do deferimento de medidas coercitivas atípicas como forma de incentivar a solvência do devedor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da licença conferida ao recorrido para conduzir veículos automotores, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de Id. 14910628 e Id. 14910627. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão dos efeitos da licença concedida ao demandante para a condução de automóveis como medida coercitiva imposta ao devedor. Inicialmente, ressalta-se que o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Para considerável parte da doutrina, o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atuar de modo a assegurar a efetiva produção das decisões proferidas [1]. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [2]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, “sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha”. [3] Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso [4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito [5]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender os efeitos da CNH, bem como restringir o uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento. Como a proposta do novo código é aumentar a eficiência processual, intentar medidas ineficazes e de difícil fiscalização pode acabar ocasionando o efeito contrário. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir dos agravante em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017, p. 513-547) (Ressalvam-se os grifos)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017, p. 446/454) (Ressalvam-se os grifos)” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016, p. 527-528) (Ressalvam-se os grifos)” Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois o deferimento de medida atípica de suspensão da licença em questão revela-se inadequada e desproporcional em relação aos propósitos do credor e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. De fato, a decisão agravada está em harmonia com o entendimento jurisprudencial sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que revela a ausência do preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [5] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.